Tribunal: TJPA
Processo: 0817894-81.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0817894-81.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: ANDRE DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO 0817894-81.2022.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PROVA DA MATERIALIDADE E RASTREABILIDADE DO VESTÍGIO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL E LACRE OFICIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a condenação do Embargante (ANDRE DA SILVA OLIVEIRA) pelo crime de tráfico de drogas. O Embargante sustenta omissão no julgado, alegando que não houve exame da questão relativa à nulidade pela quebra de cadeia de custódia da prova. O objetivo do Embargante é rediscutir matéria fático-probatória, alterando a nomenclatura de "ilicitude da busca pessoal" para "quebra da cadeia de custódia".

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Alegada omissão do Acórdão por não ter analisado a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova.

2. Natureza jurídica da quebra da cadeia de custódia como matéria de ordem pública e a aplicação do efeito translativo da Apelação para seu exame.

3. Verificação da idoneidade e rastreabilidade da prova material (entorpecentes).

III - RAZÕES DE DECIDIR

1. Não se verifica o vício de omissão, uma vez que nas razões de apelação não houve a arguição de nulidade das provas por quebra de cadeia de custódia, mas sim a arguição de nulidade decorrente de suposta busca pessoal ilícita por ausência de fundada suspeita, matéria que foi exaustivamente analisada.

2. Embora seja imperioso reconhecer que a quebra da cadeia de custódia da prova constitui matéria de ordem pública e é cognoscível
ex officio
pelo efeito translativo, o Acórdão, ao validar a prova da materialidade e autoria, implicitamente chancelou a integridade da cadeia de custódia.

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.003034-QUI, que atestou 54,0 gramas de maconha. A rastreabilidade do material foi devidamente documentada nos autos, afastando a alegação de incerteza da custódia. O Laudo Toxicológico Definitivo reiterou que o material restante (50,0 G) foi devolvido à Autoridade Policial sob o LACRE F6594858. Esta menção específica e coerente ao lacre pericial demonstra que o vestígio químico foi rastreado desde a apreensão até a análise laboratorial definitiva, sendo documentação formal apta a provar a autenticidade da prova e a superar a tese de falha ou quebra da custódia.

4. As alegações da defesa são genéricas e buscam a reanálise do mérito. As alegadas inconsistências nos depoimentos policiais (como a divergência sobre a quantidade exata da droga, "se cabia na palma da mão ou não") são detalhe menor que não fragiliza o valor probatório dos depoimentos harmônicos e convergentes. Os embargos de declaração possuem finalidade de integração e não de substituição ou revisão do julgado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:
Conhecer e rejeitar integralmente os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

TESE:
A quebra da cadeia de custódia, embora seja matéria de ordem pública, não se configura quando a rastreabilidade do vestígio material é comprovada nos autos por meio de laudos periciais e registro de lacre oficial, sendo o conjunto probatório robusto o suficiente para manter a condenação, devendo ser vedada a rediscussão do mérito do julgamento pela via estreita dos Embargos de Declaração.

--------------------------------------------------------------------------------

DISPOSITIVOS RELEVANTES

•
Arts. 158-B, 158-C e 158-D do CPP:
Detalham as etapas de rastreamento do vestígio (reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte), estabelecendo que os recipientes devem ser selados com lacres numerados individualmente para garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio.

•
Arts. 158-A a 158-F do CPP:
Determinações detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova.

JURISPRUDÊNCIAS CITADAS

•
AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021):
Citado para definir o instituto da quebra da cadeia de custódia, que diz respeito à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise, visando garantir o devido processo legal e o direito à prova lícita.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITÁ-LOS
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em ____/____/______ e finalizada em ____/____/______.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
André da Silva Oliveira
contra Acórdão (Id 26383223) proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste TJPA em 24.04.2025, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa visando a reforma da sentença condenatória.

Em síntese, após proferida a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação em que pugnou pela nulidade da sentença por ilicitude da busca pessoal e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta “
a necessidade deste Tribunal de Justiça analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja:
a quebra da cadeia de custódia
”
.
Afirma a omissão
do julgado por considerá-la matéria de ordem pública e invoca o efeito translativo do recurso de Apelação, para que seja suprida a suposta omissão referente à quebra da cadeia de custódia da prova. Alega que a polícia falhou em documentar a apreensão das drogas, citando a ausência de evidências visuais e procedimentos adequados, bem como inconsistências nos depoimentos policiais.

Afirma se tratar de matéria de ordem pública que pode ser analisada inclusive de ofício, sob a alegação de que os presentes embargos visam a integração do julgado.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça em 20.05.2025 (id 26916440) e retornaram em 06.06.2025 com parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (id 27427211).

É o relatório. Sem revisão.

Inclua-se o presente na pauta de julgamentos do Plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, acolho os aclaratórios.

Inicialmente, o embargante pretende o acolhimento destes embargos de declaração para sanar suposta omissão no acórdão e, para isso, sustenta que não houve exame da questão relativa à nulidade pela quebra de cadeia de custódia da prova.

No caso, não se verifica a existência do vício mencionado, haja vista que nas razões de apelação (id 19777648)) não houve arguição de nulidade das provas por quebra de cadeia de custódia da prova, mas sim arguição de nulidade decorrente de suposta busca pessoal ilícita por ausência de fundada suspeita, matéria que foi exaustivamente analisada por esta relatoria.

Portanto, não se pode falar em omissão por não ter sido decidida pelo acórdão, razão pela qual os embargos não devem ser acolhidos quanto a esse aspecto.

Porém, é imperioso reconhecer que a questão da quebra da cadeia de custódia da prova (integridade e rastreabilidade do vestígio) constitui matéria de ordem pública.

A invocação do efeito translativo da Apelação (ou dos Embargos de Declaração) autoriza o Tribunal a examinar questões cognoscíveis
ex officio
, mesmo que não expressamente discutidas no recurso principal, pois sobre elas não se opera a preclusão. A defesa sustenta que a alegada omissão sobre a cadeia de custódia precisa ser suprida em virtude dessa natureza jurídica.

Pois bem, de forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte.

O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia).

Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio".

Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais.

É cediço que “o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita” (AgRg no RHC n. 147.885/SP , Rel. Ministro OLINDO MENEZES Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021)

A defesa alega que a polícia falhou ao documentar os procedimentos, que as testemunhas de defesa contradizem a versão dos policiais, que o depoimento dos policiais divergem, que o embargante negou as acusações, as testemunhas da festa afirmaram que não presenciaram a apreensão de drogas e que toda a dinâmica dos fatos sugere que a droga pode ter sido forjada.

Por fim, conclui a defesa que “
Não há, portanto, necessidade de aprofundamento e/ou revolvimento do acervo fático-probatório que compõe o processo
”.

Pois bem, a defesa alega divergência entre o depoimento dos policiais, contudo não aponta quais são os pontos divergentes, limitando-se a afirmações genéricas.

Quanto às testemunhas da festa, afirma que estas não presenciaram a apreensão de drogas, entretanto, as testemunhas (Roberta Ramos Correa, João Bosco Gonçalves Rodrigues e Maria de Araújo Medeiros) realmente
não presenciaram a apreensão de drogas obviamente porque sequer presenciaram a revista pessoal
.

A simples negativa de autoria não é capaz, por si só, de elidir as acusações diante de um acervo probatório robusto e harmônico.

Por fim, afirma que a droga apreendida pode ter sido forjada, todavia, não apresenta elementos de prova que comprovem tal afirmativa e não aponta um único motivo capaz de descredibilizar o depoimento dos policiais ou que faça crer que os policiais tinham a intenção de prejudicar o embargante.

Diante de tais argumentos, não há dúvidas de que o objetivo do embargante é rediscutir matéria fático-probatória, porém, agora sob outra nomenclatura “quebra da cadeia de custódia” e não mais “ilicitude da busca pessoal”.

O Acórdão impugnado, ao negar provimento à Apelação, manifestou-se sobre a legalidade da apreensão e a suficiência do conjunto probatório. Ao validar a prova da materialidade e da autoria, o Colegiado implicitamente, mas de forma fundamentada, chancelou a integridade da cadeia de custódia da droga apreendida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.003034-QUI, que atestou tratar-se de 54,0 gramas de maconha (
Cannabis sativa L.
) distribuídas em 30 porções.

A rastreabilidade do material apreendido foi devidamente documentada nos autos, afastando a alegação de incerteza da custódia:

1. O Laudo Provisório nº 2022.01.003033-QUI registrou a entrada de 30 porções pesando 54,0 G.

2. Desse total, 02 (duas) porções (4,0 G) foram retidas para exames definitivo e contraprova.

3. O restante do material (50,0 G) foi devolvido à Autoridade Policial sob o LACRE F6594858.

4. O Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.003034-QUI reiterou que o material recebido para perícia e contraprova foi retirado e o restante, pesando 50,0 G, foi devolvido através do Laudo Provisório (nº 2022.01.003033-QUI) com o LACRE F6594858.

A menção específica e coerente ao lacre F6594858 nos laudos periciais demonstra que o vestígio químico foi rastreado desde a apreensão até a análise laboratorial definitiva. Tal documentação formal é apta a provar a autenticidade da prova, superando a tese de falha ou quebra da cadeia de custódia.

Quanto às alegadas inconsistências nos depoimentos policiais, o Acórdão já havia explicitado que a divergência sobre a quantidade exata da droga ("se cabia na palma da mão ou não") é um detalhe menor que não tem o condão de fragilizar o valor probatório dos depoimentos, que foram considerados harmônicos e convergentes sobre a apreensão da droga na posse do Embargante.

Concernente à alegação de que não houve qualquer registro fotográfico a corroborar a apreensão policial, o que levaria à falta de garantia de que as substâncias efetivamente apreendidas foram as periciadas, em claro desrespeito às diretrizes de custódia estabelecidas no Decreto N° 4.052/2024 do Governo do Estado do Pará, entendo que a ausência de tais registros fotográficos em nada altera os fatos e a natureza da droga apreendida e em nada permitiria reconhecer qualquer lapso na apreensão da droga.

Portanto, a matéria relativa à integridade da prova foi considerada robusta em face da prova material pericial (Laudo Definitivo e rastreamento pelo lacre) e da prova oral (depoimentos dos policiais).

O que o Embargante pleiteia é, na realidade, a reanálise do mérito para inverter o resultado do julgamento, o que é vedado pela via estreita dos Embargos de Declaração, pois não há vício a ser sanado.

Como os embargos de declaração possuem finalidade de integração e não de substituição da decisão, não são o meio hábil para a revisão do julgado por interpretação diversa da apresentada, com o objetivo de modificar a sua substância. Ademais, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão de julgamento da apelação expôs de forma suficiente os motivos pelos quais concluiu pela manutenção da sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas

Portanto, qualquer inconformismo ou rediscussão do mérito deverá ser ventilado por meio de recurso próprio.

Desta feita, alinhado ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, uma vez que todos os pedidos foram minuciosamente examinados e que não há elementos mínimos da alegada quebra da cadeia de custódia, tratando-se de mero inconformismo da defesa com o seu resultado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025